Tribunal: STF
Processo: ARE 1441832
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.



    GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO.CONTROLADORES DE ARRECADAÇÃO DOMUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.



    AÇÕES COLETIVAS AJUIZADAS, COMINDICAÇÕES DE DIFERENTES PARTESSUBSTITUÍDAS.



    Sentença de procedência. Recurso do réu.



    Preliminar de ausência de fundamentação que se rejeita.



    Preliminar de litispendência acolhida.



    Impossibilidade de multiplicidade de ações coletivas.



    Identidade de causas. Partes – Causa de Pedir –Pedido. Teoria da Tríplice Identidade (tria eadem).



    No âmbito da tutela coletiva de direitos individuais,a parte que figura no processo não se confunde com os interessados, isto é, com as pessoas que serão beneficiadas com a decisão definitiva proferida na demanda, estas sim relevantes para identificação da litispendência e da coisa julgada.



    Conhecimento e provimento do recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Conforme se observa dos autos, a ação de n. 0285554-18.2017.8.19.0001,sobre a qual se sustenta a litispendência, já teve a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível mantida por Acórdão da 22ª Câmara Cível, cuja decisão de embargos de declaração, embora acolhido parcialmente, não alterou o julgado.



    (...)



    Como se pode verificar, esta demanda possui a mesma parte autora e o mesmo órgão previdenciário que a demanda anterior, na qual também participou o Município do Rio de Janeiro, o qual não foi incluído nesta demanda.



    O que ocorre é que esta demanda é, na verdade, uma segunda ação coletiva que discute os mesmos fatos e o mesmo direito da demanda anterior. Nas duas demandas a Associação autora busca discutir o direito de seus representados a receberem uma verba denominada de Gratificação de Desempenho Fazendário.



    Note-se no item 4 da peça vestibular deste feito que a própria parte autora afirma o seguinte: “Neste processo, a referida Associação atua como substituta processual dos associados constantes da relação nominal anexa (doc. 03) e foi assim autorizada a fazê-lo na assembleia realizada em 25.04.2017, como se vê da ata anexa e das autorizações individuais (docs. 04 e 05).”. (grifos nossos)



    A bem da verdade a distinção entre este processo e o processo anterior, é a relação dos associados substituídos. Optou a parte autora em ingressar com ações idênticas, distinguindo, porém os associados substituídos em cada uma dessas demandas.



    Com efeito, a parte autora alega no item 37 de sua resposta recursal o seguinte:“Nada obstante, embora, à primeira vista se pudesse imaginar que seriam idênticas aspartes, a causa de pedir e os pedidos de ambas as demandas, a Autora atua nesta e naquela ação na qualidade de legitimada extraordinária, substituindo servidores diferentes, conforme comprova a relação de associados representados em cada uma das demandas (cf. fls. 1.626, 1.727 e 1.996/2.003).” 



    Como se pode verificar, esse é um fato inconteste a partir das próprias palavras da parte autora. Ou seja, a única distinção entre as ações são os servidores substituídos em ambas as ações. Os demais elementos dos processos são os mesmos.



    Traçado esse fanal, há que se atentar que esta demanda tem como natureza jurídica o fato de ser uma ação coletiva.



    Nesse ponto a parte autora também não discorda, pois em ambas demandas afirma estar atuando como substituta processual de seus associados.



    (...)



    Assim, independente da discussão se a hipótese é de representação processual ou de substituição processual, o fato inconteste é que se está na seara da ação coletiva,onde a Associação autora não defende um interesse próprio, mas sim de seus associados.



    (...)



    Assim, em se tratando de ações coletivas, não há como se admitir a pluralidade de ações coletivas, ou seja, é inviável que um mesmo legitimado ativo extraordinário ajuíze diferentes ações coletivas contra o mesmo legitimado passivo apenas alterando alista dos associados.



    Admitir-se tal hipótese seria admitir que pudesse haver diferentes decisões conflitantes, onde um mesmo direito coletivo fosse compreendido de forma diferente para um associado em relação ao outro associado, tudo a depender do que restar decidido em definitivo em cada uma das ações coletivas.



    A gênese da ação coletiva é exatamente a existência de uma única demanda que representa (lato senso) toda uma categoria, evitando-se assim a existência de múltiplas demandas individuais.



    Admitir-se que por conta da relação de associados a Associação autora possa ajuizar múltiplas ações coletivas seria por em xeque todo o sistema lógico das ações coletivas.



    Assim, inconcebível é a admissão de duas, ou mais, ações coletivas que tenham uma narrativa única de modelo para uma mesma causa de pedir e pedido entre o representante/substituto e o representado/substituído.



    Em assim sendo, não resta outra opção que não seja o reconhecimento da litispendência deste feito, para com o processo nº 0285554-18.2017.8.19.0001, que teve curso inicial na 14ª Vara de Fazenda Pública, tendo sido apreciado em segunda instância pela Colenda 22ª Câmara Cível, o qual ainda não transitou em julgado."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente